Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700543-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLANALTO PAINÉIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sustentando a possibilidade de correção de erro material em caso de anatocismo sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados, ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017